Tribunal: TJDFT
Processo: 0726126-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO AUTOR. REJEIÇÃO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. PROTOCOLO DO RECURSO NA DATA INDICADA PELO PRÓPRIO PJE. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. MÉRITO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SENTENÇA QUE DECRETA O DIVÓRCIO, FIXA A DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO E DETERMINA A PARTILHA IGUALITÁRIA DOS IMÓVEIS COMUNS. APELAÇÃO DA RÉ. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE IRREPETIBILIDADE, DESDE LOGO, DAS DESPESAS POSTERIORES À SEPARAÇÃO DE FATO RELATIVAS AO IMÓVEL UTILIZADO PELA PROLE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU CRÉDITO COMPENSATÓRIO EM FAVOR DO AUTOR, LIMITANDO-SE A REMETER EVENTUAL PRETENSÃO REGRESSIVA À VIA PRÓPRIA. APELAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OFENSA AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO, IPTU, CONDOMÍNIO E DEMAIS ENCARGOS PAGOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA APURAÇÃO ESPECÍFICA, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DISPÊNDIOS, DELIMITAÇÃO TEMPORAL E EVENTUAL ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS EX-CÔNJUGES. REMESSA À VIA AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que, em ação de divórcio com partilha de bens, decretou o divórcio, declarou a separação de fato em 31/1/2024, determinou a partilha igualitária de dois imóveis adquiridos na constância do casamento e do saldo devedor do financiamento existente à data da separação de fato relativamente a um deles, consignando que eventuais débitos incidentes sobre os imóveis após esse marco deveriam ser objeto de pleito compensatório em ação autônoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir: (i) se a apelação interposta pelo autor é intempestiva; (ii) se deve ser declarada, desde logo, a irrepetibilidade das despesas relativas ao imóvel utilizado pela ré e pelo filho menor após a separação de fato; (iii) se o autor faz jus ao reconhecimento, no próprio processo de divórcio, de crédito compensatório relativo a parcelas de financiamento, IPTU, condomínio e demais encargos pagos com exclusividade após a separação de fato; e (iv) se deve ser alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de intempestividade quando comprovado que o sistema eletrônico do próprio Tribunal indicava data final diversa para a interposição do recurso, tendo a parte protocolizado a apelação exatamente no termo assinalado pelo PJe, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.
4. A sentença não reconheceu crédito compensatório atual em favor do autor, limitando-se a consignar que eventual pretensão regressiva quanto a despesas incidentes sobre os imóveis após a separação de fato deveria ser deduzida em ação autônoma, inexistindo condenação concreta da ré ao ressarcimento de tais valores.
5. Despesas como parcelas de financiamento, IPTU, cotas condominiais e encargos de conservação incidentes sobre imóveis comuns não se qualificam, automaticamente e em abstrato, como alimentos irrepetíveis apenas porque o bem foi utilizado como residência da prole, exigindo a controvérsia exame casuístico quanto à natureza das verbas e às circunstâncias concretas do pagamento.
6. Não há omissão nem violação aos arts. 141 e 492 do CPC quando o Juízo de origem aprecia expressamente a matéria e remete a discussão sobre créditos e débitos patrimoniais posteriores à separação de fato à via própria, sobretudo quando a controvérsia reclama individualização dos dispêndios, demonstração da quitação, delimitação temporal e eventual encontro de contas entre os ex-cônjuges.
7. Mantém-se a sucumbência recíproca quando ambas as partes decaíram de pretensões relevantes, não configurada sucumbência mínima apta a atrair o art. 86, parágrafo único, do CPC.
8. Honorários recursais majorados, observada a suspensão de exigibilidade quanto à parte beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Comprovado que o sistema eletrônico do Tribunal indicava termo final diverso para interposição do recurso, afasta-se a intempestividade quando a parte protocola a apelação na data informada pelo próprio PJe, em respeito à boa-fé objetiva e à confiança legítima. 2. Em ação de divórcio com partilha, a apuração de crédito regressivo entre ex-cônjuges por despesas patrimoniais suportadas após a separação de fato pode ser remetida à via autônoma quando a controvérsia exigir individualização dos dispêndios, delimitação temporal e eventual encontro de contas, não havendo omissão se a sentença assim o consignar expressamente.”